Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. ENTREGA A PORTEIRO DE CONDOMÍNIO. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executado em execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 28.771,71), contra decisão que rejeitou a impugnação por nulidade de citação realizada em condomínio distinto daquele em que efetivamente residia, postulando a suspensão da execução e a declaração de nulidade dos atos subsequentes à citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação recebida por funcionário da portaria de condomínio em que o executado não residia à época do ato, à luz do art. 248, § 4o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. O art. 248, § 4o, do CPC/2015 admite a entrega da citação a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, desde que o endereço corresponda à residência efetiva do citando.
4. O executado comprova, por contrato de locação e distrato, que residia em outro condomínio no período em que a citação foi realizada, não sendo o destinatário morador do edifício onde o AR foi recebido. Declaração da administração condominial confirma a ausência de registros de correspondência em nome do executado no período, corroborando que não residia no local.
5. A validade da citação pressupõe a observância do endereço correto; sua realização em endereço diverso configura nulidade, nos termos do art. 280 do CPC/2015.
6. Precedentes do TJDFT reconhecem que a citação em condomínio edilício por intermédio de porteiro exige que o réu efetivamente resida no local.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, § 4o, e 280.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010776, 0711358-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 1929008, 0745889-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26.09.2024, DJe 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1983221, 0714912-26.2023.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 07.04.2025.